Tribunal: TJDFT
Processo: 0715171-03.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO INTER SA em face a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados por SIVANILDO ALVES DE SOUZA ANDRADE. As partes requereram a extinção do feito, tendo em vista a transação celebrada, cuja cópia foi anexada ao ID. 55155701. Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi assinado pelos representantes das partes e os advogados possuem poderes expressos para transigirem (ID’s 46491134 e 46491146). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator